Tribunal: STF
Processo: ARE 1358730
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 10), interposto por JOSÉ APARECIDO DA SILVA, contra decisão proferida pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Evento n. 8), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    O recorrente exerce cargo de “Agente Comunitário de Saúde” municipal e ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento de valores referentes ao adicional de insalubridade. 



    Sustenta que “[A]pesar de ausente legislação municipal quanto à regulamentação, nada impede ao Poder Judiciário em fixar o grau de insalubridade – uma vez equiparado de Laudos Técnicos os atestando.”



    Ressalta “[a] existência e validade da Legislação Federal concedendo o direito ao adicional de insalubridade a todos os Agentes Comunitários de Saúde.” 



    Requer a aplicabilidade da lei federal conferindo ao recorrente o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (Evento n. 5) restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ESTENDER VANTAGEM EM NOME DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO PARA DEFINIR OS VENCIMENTOS DE SEUS SERVIDORES. SÚMULA 119 DO TJPE. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O móvel do apelo cinge-se à irresignação do Apelante contra a não concessão, pelo magistrado de origem, do direito à percepção do adicional de insalubridade ao cargo que pertence (agente comunitário de saúde). 2. Com efeito, os servidores ocupantes de cargos efetivos submetem-se ao regime estatutário, cuja competência para regulação é do próprio ente federativo, sendo inaplicável qualquer legislação alienígena, sob pena de ultraje à autonomia do Município. 3. Diante da ausência de previsão legal no ordenamento municipal acerca do pagamento da vantagem à categoria a que pertence a Recorrente, não poderia jamais o Judiciário acolher sua pretensão sem esbarrar na violação do tanto quanto disposto na Súmula Vinculante 37, STF, que proíbe ao Judiciário, que não tem função legislativa, de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 4. O entendimento sacramentado por este Sodalício sob o pálio do Enunciado de Súmula de jurisprudência nº 119 é que para que seja concedido o adicional de insalubridade ao servidor municipal, é necessário que exista lei específica do município que crie tal benefício, seus critérios e alíquotas que justifiquem o pagamento, nos termos do art. 7º, XXIII, da CF/88.). 5. Invocar lei federal para constituir em favor dos Apelados parcela remuneratória não especificamente criada pela legislação brejense, viola a autonomia do ente municipal, suprimindo lhe prerrogativa que lhe é inerente de dispor e regulamentar o regime remuneratório de seus servidores, nos termos do artigo 61 da CF, aplicado no âmbito municipal por força do princípio da simetria. 6. Apelo não provido à unanimidade.



    A toda evidência, infirmar essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, e esbarraria no Enunciado nº 280 das Súmulas/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Destaco, ainda, os seguintes precedentes em casos semelhantes, dentre outros: ARE 1354181/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRESIDENTE); ARE 1002973 AgR/MG, Rel. Ministro GILMAR MENDES; ARE 1117888 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO,  AI 666686 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator